Tribunal: STF
Processo: RE 91907
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-11-30
Data de publicação: 1979-11-30

Ementa:
VENDA AD CORPUS. ART. 1.136 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO CITADO DISPOSITIVO, EM FACE DE INTERPRETAÇÃO
DADA A CLÁUSULA CONTRATUAL. (SÚMULA 454). - DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.